Tribunal: TJDFT
Processo: 0009525-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INCABÍVEL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando confirmada pelas demais provas constantes nos autos.

2. Incabível a desclassificação do delito tipificado na exordial acusatória para a contravenção penal de vias de fato, se o fato descrito se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo no art. 146, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

3. Não há como ser reconhecido o instituto da desistência voluntária, se a consumação do delito não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

4. Após a edição da Lei 12.760/2012, a realização do teste do bafômetro não é condição imprescindível para atestar a embriaguez do agente, vez que tal circunstância pode ser verificada por diversos meios de prova, tais como exame clínico, perícia, vídeos, testemunhas, dentre outros.

5. O depoimento da testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, sendo que a credibilidade de tais informações só deve ser afastada mediante a comprovação da imprestabilidade da prova.

6. A pena pecuniária arbitrada na sentença condenatória deve ser proporcional ao quantum fixado para a pena privativa de liberdade.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.